Tribunal: STF
Processo: ARE 1543549
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 356, p. 1-23) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS. PREFACIAL AFASTADA. NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÁCULA INEXISTENTE. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE RECEBEM INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA ACERCA DO HORÁRIO EM QUE HAVIA A ‘SANGRIA’ DO PONTO DE VENDA DE DROGAS, COM A APURAÇÃO DOS VALORES AUFERIDOS PELO TRÁFICO, BEM COMO FORNECIMENTO DE ENTORPECENTE PARA VENDA. VISUALIZAÇÃO DE VEÍCULO EM ATITUDE SUSPEITA, REFORÇADA PELA TENTATIVA DE FUGA E DISPENSA DO DROGA, POSTERIORMENTE LOCALIZADA. ABORDAGEM JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPRESTABILIDADE DOS TESTIGOS POLICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO A DEMONSTRAR A PARCIALIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS. TESE AFASTADA. ADEMAIS, ABORDAGEM PRECEDIDA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO TRÁFICO NA LOCALIDADE. TENTATIVA DE FUGA OBSTADA PELA AÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA PRONTAS PARA O COMÉRCIO. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS COMPROVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NOS AUTOS. PRETENSÃO AFASTADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 341, p. 5)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 368, p. 1-33), porquanto “o acórdão da Corte Catarinense contrariou, o art. 5º, caput (princípio da isonomia), e incisos II (princípio da legalidade), LV (princípio do contraditório e da ampla defesa), XXXV (princípio da inafastabilidade da jurisdição), LIV (princípio devido processo legal), LVII (princípio da presunção de inocência) e XLVI (princípio da individualização da pena), bem como o art. 93, inciso IX (princípio da motivação das decisões judiciais), todos da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 363, p. 1-45).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial (eDOC 383, p. 1-8) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 379, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere aos TEMAS 339 e 660/STF, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, no Código de Processo Civil; e 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto a outra assertiva, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 379, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 392, p. 1-8), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 391, p. 1-28).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.465.047/SC (eDOC 421, p. 1-2; eDOC 463, p. 1-11). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 469, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 379, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente